Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Consoante a inteligência dos artigos 85, § 1o, e 331, § 1o, do Código de Processo Civil, negado provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que apresentou contrarrazões.
II. Recurso provido.